Tribunal: TJDFT
Processo: 0717415-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. APURAÇÃO DO DÉBITO. ART. 509, § 2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. ART. 524, § 3o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de cumprimento provisório da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 940008465-28.1994.4.01.3400, que condenou o Banco do Brasil S.A. ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), referente às cédulas de crédito rural emitidas àquela época.

2. Na hipótese, revela-se inaplicável o art. 509, § 2o, do CPC, uma vez que a apuração de eventual crédito em favor do autor demanda análise de documentação, a qual se encontra em poder da instituição financeira, além de envolver cálculos de alta complexidade, em razão do transcurso de quase 30 (trinta) anos desde a celebração dos ajustes.

3. Do mesmo modo, não há que se falar na aplicação do art. 524, § 3o, do CPC, para permitir a continuidade do feito com a apresentação dos documentos pelo banco, ao passo que tal dispositivo refere-se à condenação em quantia certa, ou fixada em liquidação, que o não é o caso sub judice.

4. Por tais motivos, a apuração de eventual crédito em favor do apelante demanda dilação probatória, inclusive mediante realização de perícia contábil, motivo pelo qual se faz necessária a prévia liquidação da sentença coletiva.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.